Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E AO DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INCOMPETÊNCIA E SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. PROVA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 01. A ação de sobrepartilha decorrente de divórcio ou união estável torna prevento o juízo que decidiu a respeito da primitiva partilha. 02. O valor da causa deve corresponder ao valor pretendido pela parte autora, e não influi no julgamento final da ação, que pode ou não corresponder a pretensão buscada. 03. Uma vez prestada pela parte interessada declaração de hipossuficiência, esta deve se presumir como verdadeira; eventual prova em sentido contrário, determina a lei, deve ser produzida pela parte adversa, bem como a renda mensal não atesta a capacidade ou não da parte arcar com as custas processuais, considerando que o mesmo se presta à manutenção da parte e sua família. 04. A suspeição de magistrado deve ser arguida pela via processual própria, sob pena de preclusão. 05. A prova é dirigida ao juiz e compete a ele aquilatar a necessidade de sua produção ou não. O indeferimento não constitui cerceamento de defesa se esta será inútil ao deslinde da controvérsia. 06. O processo está em fase inicial e as questões levantadas neste recurso se confundem com o próprio mérito da demanda e, oportunamente, serão objeto de análise e decisão. 07.Improvido.Unânime.